Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700844-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GOMES DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR DA MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante por meio da Defensoria Pública, para manifestar-se acerca de notícia de óbito constante do documento ID 36188100. Prazo 5 (cinco). I. Brasília, 10 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito